Tribunal: TJMT
Processo: 0017601-74.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017601-74.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 021.298.123-41 (APELANTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), J. H. D. S. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, § 1o, I E III,

DA LEI N. 9.503/1997 — SENTENÇA CONDENATÓRIA —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
— IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS —IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO — CULPA COMO ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE, SENDO ESTA DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO
— IMPROCEDÊNCIA — ALEGADO RECEIO DE REPRESÁLIA POR PARTE DE POPULARES NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS —
3. VINDICADO O AFASTAMENTO DA PENALIDADE ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
— IMPROCEDÊNCIA — RELEVÂNCIA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A ATIVIDADE LABORAL DO RÉU QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA CRIMINAL — PRECEDENTE DO STF —
4. ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS
— DESCABIMENTO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL —
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.
Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. Com efeito, ao conduzir seu veículo sob efeito de álcool e sem possuir habilitação para tanto, o apelante ofendeu norma de cautela, incorreu em imprudência e assim ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, qual seja, o atropelamento da vítima de que resultou sua morte, não havendo que se falar, ademais, em culpa exclusiva da vítima, diante das circunstâncias que cingiram o delito.

2.
A simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente apenas a fim de evitar que fosse agredido por
populares
não tem o condão de excluir a ilicitude da sua conduta, uma vez que não demonstrada concretamente a existência de qualquer risco à sua incolumidade física.

3. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor decorre de preceito secundário do tipo penal concernente ao homicídio culposo no trânsito, sendo descabida, portanto, a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal, ainda que a condução de veículo automotor seja relevante ao exercício de suas atividades laborais. Jurisprudência do eg. STF.

4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

5. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.

APELAÇÃO CRIMINAL (PJe) N. 0017601-74.2016.8.11.0002 – CLASSE CNJ 417 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 0017601-74.2016.8.11.0002, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de detenção
, no regime inicial
aberto
, e à
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou proibição de obtê-la
pelo período de
02 (dois) meses
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 302, § 1o, I e III, da Lei n. 9.503/1997
, cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade foi
substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direito
, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do d. Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161339348, a i. Defesa pretende
a
absolvição

da imputação constante da denúncia
, aduzindo que, no momento do acidente, o apelante estava dentro do limite de velocidade permitido para aquela via, tendo adotado, além disso, todas as medidas possíveis para evitar o ocorrido, o qual apenas se verificou por
culpa exclusiva da vítima
.

Subsidiariamente
, caso seja mantida a condenação, a i. Defesa pugna pelo
afastamento
da causa de aumento de pena prevista pelo
art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/1997
, sob o argumento de que o apelante apenas não prestou socorro por receio de ser agredido pelos populares presentes no local, ao que acrescenta o pleito pelo
afastamento
da pena acessória de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, por ser tal atividade indispensável ao sustento do apelante e sua família.

Por derradeiro, a i. Defesa requer a
isenção das custas processuais
, com esteio na hipossuficiência financeira do apelante.

Em contrarrazões vistas no ID 161340209, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166975679, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 24 de agosto de 2016, por volta das cinco horas da tarde, na Rua Iara, no Bairro Jardim Glória, em frente à Escola Municipal Maria das Graças Pinto, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
, pilotava uma motocicleta,
sob o efeito de substância alcoólica e sem a necessária habilitação para dirigir
, em
velocidade incompatível
com a permitida para aquela via, circunstâncias nas quais veio a
atropelar a vítima
Juliana Helena de Souza Alves
, de apenas 06 (seis) anos de idade,
evadindo-se do local em seguida, sem prestar o devido socorro.

Em razão do acidente,
FRANCISCO causou à vítima graves lesões corporais, que foram a causa suficiente de sua morte
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o denunciado havia acabado de ingerir bebida alcoólica no estabelecimento comercial
Mercado do Natal
quando, embriagado, assumiu a direção de sua motocicleta e, ultrapassando a velocidade permitida para aquela via, ceifou a vida da vítima que atravessava a rua, já próxima à calçada.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, ao passo em que o denunciado se evadiu do local, sem prestar qualquer auxílio.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
condenação
do acusado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 302, § 1o, I e III, da Lei n. 9.503/1997
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição

A princípio, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do réu, sob o argumento de que, na data fatídica,
FRANCISCO
pilotava sua motocicleta dentro do limite de velocidade permitido na via, não tendo incorrido em qualquer ato de imprudência, negligência ou imperícia, tendo o acidente ocorrido tão somente por força de
culpa exclusiva da vítima
, uma vez que a criança, desacompanhada, teria atravessado indevidamente a rua, sem olhar para os lados.

A despeito dos esforços argumentativos empregados pela i. Defesa, todavia, a análise detida das provas que compõem o caderno processual impõe a conclusão de que
o pleito não comporta provimento
.

De proêmio, a
materialidade e a autoria da infração penal
estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 161339331 - Pág. 14); do termo de exibição e apreensão da motocicleta do réu e do seu teste de alcoolemia (ID 161339331 - Pág. 27); do boletim de ocorrência de trânsito n. 2016.269218 (ID 161339331 - Págs. 45-48); da certidão de óbito da vítima (ID 161339331 - Pág. 105); do laudo pericial de necropsia da vítima (ID 161339334 - Págs. 50-57); do laudo pericial do local do acidente (ID 161339334 - Pág. 58 a ID 161339335 - Pág. 18); e do laudo pericial que analisou as imagens do acidente (ID 161339335 - Págs. 30-47); além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Nesse contexto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação criminal, descabendo acolher o pleito de absolvição por culpa exclusiva da vítima, uma vez que
evidentes a imperícia e
imprudência

do acusado
.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, a genitora da vítima,
Ana Paula de Souza Alves
, narrou que, apesar de sempre buscar sua filha no interior da escola, naquele dia, excepcionalmente, quando chegou, a menina já estava do lado de fora.

Conforme
Ana Paula
, como estava estacionada do outro lado da rua, fez sinal para que
Juliana
aguardasse, todavia, a menina atravessou a rua, que era larga e pela qual não passavam veículos no momento, já estando quase completando a travessia quando foi abalroada.

Em juízo,
Ana Paula
afirmou não ter visto o exato momento do acidente, mas relatou que, embora a via não tivesse, à época, faixa de pedestre ou sinalização, a escola era bastante visível, e aquele era o horário habitual das crianças saírem do local. Ademais,
Ana Paula
relatou que
FRANCISCO
não prestou qualquer socorro, tendo empreendido fuga do local, sendo a vítima, que ainda convulsionava, socorrida por
Ana Paula
e pelo genitor de outra aluna.

Em conformidade com o relato de
Ana Paula
, a testemunha
Luiz Francelino do Nascimento Filho
relatou que, na data, estava adentrando com seu carro na Rua Iara quando ouviu um barulho e, ao virar o veículo, viu a vítima sendo lançada ao ar, rodopiando antes de cair ao solo, e o motoqueiro saindo “
meio cambaleando
”.

Quando o motoqueiro se aproximou de
Luiz
, a testemunha o parou e demandou que ele prestasse socorro, pois havia acabado de atropelar uma criança. Todavia, o motoqueiro lhe disse que a culpa “
era dela
”, vindo a sair imediatamente das imediações do acidente.

As declarações de
Ana Paula
e
Luiz
encontram apoio nas imagens do acidente, as quais foram analisadas pela POLITEC, tendo os peritos verificado que, às
16h57min44s
,
FRANCISCO
, na condução da motocicleta, aparece no enquadramento da câmera, e “
então inicia um movimento, aparentemente uma corrida, em direção ao outro lado da rua”
, vindo a colisão a ocorrer às
16h57m47s
, ou seja, num interregno temporal de apenas
três segundos
(ID 161339335 - Pág. 40).

As imagens também dão conta de que a colisão se deu na calçada oposta à escola, ou seja, quando
Juliana
já concluía a travessia
, assistindo plena razão ao d. juízo
a quo
ao constatar a ofensa, pelo acusado, ao art. 214, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual classifica como
infração grave
, por parte do condutor, a conduta de
deixar de dar preferência de passagem a pedestre que haja iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada
.

Restam amplamente comprovadas nos autos, ademais, as circunstâncias de
embriaguez
de
FRANCISCO
, no momento do acidente, bem como de
ausência de habilitação para dirigir
, inclusive em face da própria
confissão
, judicial e extrajudicial, do acusado acerca desses fatos.

Oportunamente, cumpre salientar que, não obstante o
laudo pericial tenha sido elaborado na fase pré-processual
, inexiste óbice à sua utilização para respaldar o édito condenatório, na medida em que se trata de
prova irrepetível
, submetida ao
contraditório postergado
, inserindo-se assim na
exceção prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
Embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado
. Precedentes
.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). – Grifei.

Dessa forma, as conclusões periciais são plenamente aptas a demonstrar a
violação do apelante ao seu dever objetivo de cuidado

e, portanto, a desvelar a

imprudência

em sua conduta
.

Afinal, como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Verifica-se, assim, que o delito do
art. 302 da Lei n. 9.503/1997
caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, II, do Código Penal
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos, e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, como, por exemplo, quando o motorista dirige acima da velocidade permitida ou ultrapassa o sinal vermelho, ou mesmo invade a pista contrária para a efetuar conversão sem observar atentamente o fluxo de veículos, e, como consequência destes atos, acaba ocasionando o acidente que leva terceiro a óbito.

In casu
, restou amplamente comprovado nos autos que a causa determinante da colisão que redundou na morte da vítima consistiu no fato de
FRANCISCO
, ao passar pela Rua Iara, em frente à escola da vítima, no momento de saída das crianças, pilotava sua motocicleta
sob efeito de embriaguez
,
sem possuir carteira de habilitação
, circunstâncias nas quais
atropelou a vítima

Juliana
, de apenas 06 (seis) anos, que
terminava de atravessar a rua
.

Destarte, não há dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n. 9.503/1997
prevê que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Por derradeiro, consigne-se que o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, de modo que, não cuidando o presente caso de culpa
exclusiva

da vítima para o seu próprio infortúnio, resta
manifestamente improcedente
a presente tentativa de se elidir a responsabilização criminal do increpado.

Por oportuno, colaciono excerto da r. sentença condenatória, no bojo da qual o d. juízo
a quo
acertadamente dispôs,
in verbis
:

Nesse sentido verifico que
a culpa/imperícia do denunciado, o qual não possuía permissão para dirigir ou habilitação e confessou ter ingerido bebida alcoólica, foi fator determinante para a ocorrência do acidente fatal
.

De início, verifico que
o acidente ocorreu nas proximidades de um cruzamento e, sendo assim, deveria o condutor ter reduzido a velocidade da moto que conduzia
. Aliás, além do acidente ter ocorrido nas proximidades de um cruzamento,
existia uma escola próxima ao local, circunstância que reforça ainda mais a necessidade do denunciado ter conduzido sua motocicleta em baixa velocidade.

Constato, ainda, que
a vítima foi atropelada quando já estava concluindo a travessia e, sendo assim, a preferência era sua
, a teor do disposto no inciso IV, do art. 214, do Código de Trânsito Brasileiro [...].

(Sentença de ID 161339344 - Pág. 3). — Destaquei.

Nesse diapasão, tendo o apelante ofendido norma de cautela e desobedecido ao seu dever objetivo de cuidado, é certo que, com sua conduta, ensejou o aumento do risco que acabou por se concretizar no resultado lesivo discutido nos autos, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar, com toda segurança, a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à
autoria
do crime apurado e à
responsabilidade culposa
pela sua efetiva ocorrência.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas ao caderno processual, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a
autoria do apelante pelo crime homicídio culposo na direção de veículo automotor
, a inviabilizar sua absolvição por alegada
culpa exclusiva da vítima
, uma vez que tal excludente de ilicitude não encontra guarida no arcabouço probatório do caderno processual.

Mantém-se
, nesses termos, o desfecho condenatório.

2.

Do almejado afastamento da causa de aumento prevista pelo art. 302, III, da Lei n. 9.503/97
:

Subsidiariamente
, o apelante almeja a
não incidência
da causa de aumento de pena decorrente da
omissão de socorro
, sob o argumento de que o apelante somente não teria socorrido a vítima “
devido a aglomeração de populares no local por causa do acidente, com isso gerou o temor de ser ‘linchado’ pelos populares
” (ID 161339348 - Pág. 6).

Aduzindo alegada
impossibilidade de risco pessoal
, portanto, requer a i. Defesa o
afastamento
da causa de aumento tipificada pelo
art. 302, III, da Lei n. 9.503/97
, ou, subsidiariamente, sua incidência na fração de 1/3 (um terço).

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, concluo que se trata de pleito que
não comporta provimento
.

Isso porque, suscitando a i. Defesa tese de excludente de ilicitude, compete a ela provar a existência da descriminante, porquanto, sobre a relação entre o fato típico e a ilicitude, adotou-se, no Brasil, a teoria da
indiciariedade
(ou da
ratio cognoscendi
), segundo a qual
o fato típico é presumidamente ilícito
(presunção
iuris tantum
), que deve ser afastada
mediante prova em contrário, a cargo da defesa
.

E, na hipótese dos autos,
inexistem
elementos probatórios aptos a corroborar a existência concreta de perigo de dano ao increpado, uma vez que, logo após provocar o acidente,
FRANCISCO
foi abordado pela testemunha
Luiz Francelino do Nascimento Filho
, que, chamando-lhe a atenção para o que havia acabado de acontecer, ouviu do réu apenas que a culpa teria sido da vítima, tendo, em seguida, empreendido esforços ao socorro de
Juliana
, de sorte a não opor qualquer óbice à fuga de
FRANCISCO
do local.

Com efeito, as câmeras de segurança filmaram o réu se dirigindo à casa de
Antônio
e deixando no local sua moto antes de ir embora, consoante as próprias declarações do réu, para sua própria residência, onde posteriormente foi localizado por agentes da Polícia Civil, que o conduziram à Delegacia.

Dessa forma, ainda que a i. Defesa faça menção a matéria jornalística, na qual um terceiro, não identificado, teria expressado a possibilidade de algum mal ter sobrevindo a
FRANCISCO
, caso houvesse ficado no local, é certo que tal declaração detém
natureza de conjectura hipotética e frágil
, não estando amparada, nos autos, por quaisquer elementos probatórios que demonstrem a existência de qualquer risco concreto ao réu, caso houvesse permanecido no local e prestado socorro à vítima.

É imperioso que se reconheça, portanto, que a causa de aumento tipificada no
art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/1997
restou
configurada na hipótese
, pois o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual é farto ao demonstrar que
o apelante injustificadamente não prestou socorro à vítima
, cabendo destacar que a sua alegação, segundo a qual não ficou no local por com medo de represálias,
não serve
como justificativa para afastar a majorante em comento, visto que cabe ao responsável pelo acidente
dar a assistência devida à vítima
, tal como chamar o resgate ou a polícia, dentre outras medidas que evidenciem a
preocupação
do agente com o estado da vítima.

Nesse contexto, concluo não haver como se afastar a causa de aumento referente à omissão de socorro, prevista no
art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/97
, razão pela qual a
mantenho
, rejeitando o pleito recursal nesse ponto.

Quanto ao
pedido subsidiário
por sua incidência na fração de
1/3 (um terço)
, e não de
metade
, a análise das circunstâncias que cingiram o delito também
impede seu acolhimento
, uma vez que o d. juízo
a quo
realizou o incremento da pena do réu
em metade
por força não apenas da causa de aumento decorrente da
omissão de socorro
, mas também da
ausência de permissão ou habilitação para dirigir
, de forma que, em face das
duas causas de aumento
, o incremento da pena do réu em
metade
se revela
proporcional e adequado à hipótese
, sendo, inclusive,
mais favorável
a ele do que a incidência, separadamente, de cada causa de aumento na fração de 1/3 (um terço).

Rejeito
, portanto, o pleito recursal também nesse ponto.

3.

Do almejado afastamento da pena acessória
:

Por outro lado, a i. Defesa pleiteia a
anulação
da decretação da
suspensão da habilitação
do apelante para
conduzir veículo automotor
, ao argumento de que, por trabalhar como revendedor autônomo, o apelante necessitaria dirigir com o fito de garantir seu sustento e de sua família, de forma que a referida pena acessória encontraria óbice no
princípio da intranscendência da pena
(art. 5o, XLV, da Constituição Federal).

Trata-se de pleito que, nos termos da pacífica jurisprudência pátria,
não merece melhor sorte
.

Afinal, a pena acessória atacada deriva de
determinação legal
, contida no preceito secundário do art. 302 da Lei n. 9.503/97, cuja aplicação não consubstancia mera faculdade do julgador e, sim,
imposição legal
, não havendo o que se falar, portanto, em aventada anulação, por eventuais prejuízos advindos ao apelante, uma vez que se trata de
sanção indissociável da condenação criminal pelo delito em comento
.

Ainda, portanto, que o apelante exerça profissão para qual a condução de veículo automotor seja crucial, é certo que tal circunstância
não possui o condão de afastar a sanção
, tendo, inclusive, o eg. Supremo Tribunal Federal já pacificado o entendimento de que “
é
constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
” (
STF — RE 1261242 (Tema 486)].

Nesta senda, reputo
inviável
a exclusão da penalidade acessória, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

4.

Da vindicada isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes, não impedem a sua condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem
natureza de tributo
, portanto, são dotadas de
compulsoriedade
e estão vinculadas a uma
atividade administrativa
; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito,
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 0017601-74.2016.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023